Tribunal: TJSP
Processo: 2075979-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075979-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXANDRE
CARLOS MELO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075979-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42660
HABEAS CORPUS no 2075979-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GUILHERME PAULO MARQUES
PACIENTE: ALEXANDRE CARLOS MELO FERREIRA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/SP DEECRIM 6.a RAJ UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL

O Doutor Guilherme Paulo Marques, Defensor Pública,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
ALEXANDRE CARLOS MELO FERREIRA, no qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito do DEECRIM UR 6 Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP.
Alega o nobre impetrante, que o paciente está preso,
embora faça parte do grupo de risco de contágio pelo covid-19, posto que está
acometido de diabetes.
Argumenta que levando-se em conta a Portaria do
Ministério da Saúde n.o 188, do dia 03 de fevereiro de 2020, que declarou
emergência em saúde pública em âmbito Nacional, o reconhecimento da
existência de uma pandemia pela OMS, os provimentos do CSM n.so 2545 e
2546/2020, a recomendação n.o 62 do CNJ e a decisão proferida pelo Ministro
Marco Aurélio em pedido de tutela provisória incidental na ADPF n.o 347/2020,
dentre outras medidas, tudo em razão da pandemia provocada pelo covid-19, a
concessão da prisão domiciliar ao paciente é medida que se impõe.
Assevera que a lotação, precariedade e insalubridade
do sistema prisional agrava o risco de contágio por referido vírus, de toda a
massa carcerária, especialmente no tocante àqueles mais vulneráveis,
pertencentes ao grupo de risco.
Requer a concessão da ordem, para que a pena
privativa de liberdade do paciente seja substituída por prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075979-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
3
expedindo-se o alvará de soltura em seu favor. Requer ainda, a expedição de
ofício para a Penitenciária de Franca, requisitando o relatório médico do paciente
com a informação expressa de que se enquadra em grupo de risco para o
covid-19, ainda que em sede de informações a serem prestadas pela autoridade
impetrada.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 67/59). Processada a
ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações às fls. 65/66, acostando aos autos, o documento pertinente (fls.
67/77).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 80/87, se manifestou pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.

Trata-se
de
Habeas
Corpus,
em
favor
de
ALEXANDRE CARLOS MELO FERREIRA, objetivando a substituição da pena
privativa de liberdade por prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com vencimento
previsto para o dia 28 de agosto de 2029, tendo sido indeferido o seu pedido de
prisão albergue domiciliar no dia 07 de abril de 2020.
Preliminarmente, cabe referir que a petição acostada a
fls. 90, não tem força para alterar a decisão que indeferiu o pedido de liminar.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.
Isto porque, o paciente não faz jus à benesse postulada,
como ponderado pela autoridade impetrada, na bem fundamentada decisão que
indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar (fls.69/76).
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075979-36.2020.8.26.0000 -Voto no 42660
4
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso do ora paciente.
Insta referir que ainda que a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamados e em estágio terminal,
cuja solução também não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento imposta pelo covid-19 e a declaração de fls. 76
dando conta de que o paciente é portador de diabetes, não há demonstração nos
autos, da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local
onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou o ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada ou concessão de benefícios a presos que não
preencham os requisitos legais, ainda que se trate de presos provisórios.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator